Tribunal: TCU
Processo: 006.644/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 516/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I e 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 11), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido formulado por A.M. de Abreu Eireli (CNPJ 18.523.063/0001-98) , de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.644/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Ana Maria de Abreu e outros, representando A. M. de Abreu Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Defensoria Pública da União e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.